Tribunal: TJDFT
Processo: 0735842-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ. LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para impor ao réu a obrigação de desocupar o imóvel de propriedade do autor no prazo de 30(trinta) dias. Em seu recurso, afirma o réu que o autor não apresentou prova de que a desocupação seria para uso de seu filho (descendente). Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a apresentação de documentos que comprovem o grau de parentesco alegado pela embargante na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face ao pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro (ID 31735321), uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência . Contrarrazões apresentadas (ID 31735328).
III. Nos termos do art. 47, III, da Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato), admite-se a retomada do bem locado pelo proprietário para uso residencial de descendente que não disponha de imóvel próprio. Em caso tais, milita em favor do retomante a presunção de sinceridade, que só pode ser afastada por meio de provas concretas, cujo ônus incumbe ao locatário, o que não ocorreu no caso vertente dos autos.
IV. Pode se verificar pelos documentos acostados ID 31735278, que o prazo de vigência do período de locação encerrou-se em 15/03/2021 e, assim que findo o prazo de prorrogação, a embargada solicitou o bem imóvel. Desta feita, constata-se que não houve prorrogação de forma tácita. No caso, houve a livre pactuação dos termos entre as partes quanto ao período de vigência da locação que não infringiu nenhuma norma da Lei no 8.245/91. Portanto, estando finda a vigência do contrato e tendo o retomante solicitado o imóvel para seu uso ou para uso de seu filho, vigora aqui o princípio da boa-fé.
V. Ademais, nas ações de despejo para uso próprio aplica-se a presunção de sinceridade, que nada mais é que um desdobramento da aplicação do princípio da boa-fé que deve ser observado nas relações jurídicas entre as partes interessadas, mas que pode ser afastada por prova consistente de que o interesse real é diverso daquele pretendido. Nesse sentido: Acórdão n. 789.523, 20130110847729ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/04/2014, Publicado no DJE: 19/05/2014. Pág.: 379; Acórdão n. 299.516, 20070610059266ACJ, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/03/2008, Publicado no DJE: 07/04/2008. Pág.: 148; e Acórdão n. 698.129, 20130310006436ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/07/2013, Publicado no DJE: 01/08/2013. Pág.: 301.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários. (art. 55 da Lei 9.099/95).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.